Tribunal: CARF
Processo: 10183.900994/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.900994/2013-41
ACÓRDÃO
3002-003.982 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MAGGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PIS/Pasep E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO. SÚMULA
CARF No 188.
Os CTRCs glosados não correspondem a aquisições de mercadorias, mas a
serviços de transporte regularmente tributados pelo PIS e pela Cofins. O §
2o, II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 veda créditos apenas quando o bem
ou serviço não sofre a incidência das contribuições, o que não abrange o
frete autônomo. Aplicação da Súmula CARF no 188.
Caso concreto, em que não restou comprovada a tributação dos referidos
serviços.
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS SOBRE DEPRECIAÇÃO DE ATIVOS. ART. 3o,
VI, LEIS No 10.637/2002 E No 10.833/2003. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO
À PRODUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O creditamento relativo à depreciação de bens do ativo imobilizado exige
comprovação de sua utilização na produção de bens destinados à venda.
Ausente documentação apta a demonstrar o vínculo produtivo ou critérios
de segregação entre atividades produtivas e administrativas, mantém-se a
glosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.982 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900994/2013-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela interessada acima
epigrafada contra a decisão que não homologou a DCOMP no
14966.69595.111012.1.3.09-6539 e homologou parcialmente a DCOMP no
01540.03294.310111.1.3.09-2989, ambas vinculadas ao Pedido de Ressarcimento
(PER) no 07314.81920.240510.1.5.09-0063, referente ao saldo credor de COFINS
não-cumulativa – exportação, apurado no 2o trimestre de 2009, transmitido em
24/05/2010.

2.
O valor do crédito pleiteado no referido PER foi de R$ 248.640,45,
sendo reconhecido o montante de R$ 170.059,40, sem resultar valor a restituir,
conforme o Despacho Decisório de fl. 23.

3.
Consta às fls. 25/45 o Relatório Fiscal elaborado pela autoridade
tributária da Delegacia da Receita Federal em Cuiabá/MT, que descreve o
procedimento fiscal realizado para análise dos PER/DCOMP relativos aos períodos
de 1o a 4o trimestre de 2009, sendo o presente processo restrito à verificação do
2o trimestre de 2009.

4.
O Auditor-Fiscal registrou que a contribuinte atua como produtora
e exportadora, produzindo soja em grãos e realizando exportações diretas e
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.982 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900994/2013-41
3
indiretas — estas últimas, em sua maioria (77%), por intermédio da Amaggi
Exportação e Importação Ltda., empresa do mesmo grupo econômico.

5.
Ademais, a contribuinte também atua como comercial exportadora,
adquirindo soja e milho em grãos com fim específico de exportação, além de
efetuar vendas no mercado interno.

6.
Com base nas informações apresentadas, a autoridade fiscal
procedeu à glosa de créditos de COFINS referentes a:

•
aquisições de adubos/fertilizantes sujeitos à alíquota zero;

•
depreciação de bens do ativo imobilizado; e

•
sobra de estoque.

7.
Também
foram
reclassificadas
determinadas
receitas
anteriormente tratadas pela contribuinte como sujeitas à suspensão ou à alíquota
zero, as quais passaram a ser consideradas tributáveis pelo PIS/COFINS, com
consequente recálculo dos valores passíveis de ressarcimento.

8.
Segundo o Relatório Fiscal, apenas as glosas relativas à depreciação
de bens do ativo imobilizado e às aquisições de adubos/fertilizantes impactaram
diretamente o PER do 2o trimestre de 2009, objeto deste processo.
Glosa de créditos sobre aquisição de adubos/fertilizantes

9.
A fiscalização entendeu que a contribuinte aproveitou indevidamente créditos sobre aquisições de fosfato monoamônico
(adubo/fertilizante), contrariando o disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
10.833/2003, que veda o crédito sobre bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição.

10.
Conforme o art. 1o, inciso I, da Lei no 10.925/2004, tais produtos
estão sujeitos à alíquota zero, razão pela qual a autoridade fiscal glosou o valor de
R$ 15.966,27 do crédito de COFINS.
Glosa de créditos sobre depreciação de bens do ativo imobilizado

11.
O Auditor-Fiscal ressaltou que a legislação permite o crédito de
PIS/COFINS sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda,
conforme os incisos II, VI e VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e o art. 8o da IN
SRF no 404/2004.

12.
Foram glosados, portanto, créditos referentes a bens classificados
como máquinas e equipamentos de armazém, equipamentos elétricos e veículos
utilizados no transporte interno, considerados de uso indireto na produção,
totalizando R$ 10.305,41.

13.
A redução total do ressarcimento de COFINS não-cumulativa do 1o
trimestre de 2009 superou R$ 52.309,37, sendo parte do valor compensada com o
crédito do 2o trimestre de 2009, objeto deste processo.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.982 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900994/2013-41
4
Da Manifestação de Inconformidade

14.
Cientificada da decisão denegatória em 15/04/2014 (fl. 49), a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 14/05/2014 (fls.
50/76), na qual, em síntese, sustenta:

•
Que desenvolve atividade agropecuária sujeita à apuração do
PIS/COFINS na sistemática não-cumulativa, sendo o objetivo dessa sistemática
evitar a cumulatividade tributária;

•
Que a legislação deve ser interpretada sistematicamente, e não de
forma restritiva, citando o REsp 1.215.773/RS (STJ);

•
Que as receitas de exportação são desoneradas das contribuições,
sendo legítimo o ressarcimento dos créditos vinculados;

•
Que o conceito de insumos para PIS/COFINS é mais amplo do que o
utilizado para o IPI, abrangendo todos os custos e despesas necessários à
obtenção de receitas.
Sobre a glosa de créditos em adubos/fertilizantes

15.
A contribuinte reconhece que as aquisições de adubos/fertilizantes,
por estarem sujeitas à alíquota zero, não geram crédito. Contudo, afirma que os
documentos fiscais glosados pela fiscalização referem-se, na realidade, a fretes
sobre as compras desses insumos, serviços que sofrem incidência de PIS/COFINS,
razão pela qual defende o direito ao crédito sobre tais fretes, nos termos do art.
3o, incisos II e IX, da Lei no 10.833/2003, e jurisprudência do STJ.
Sobre a glosa de créditos de depreciação

16.
Sustenta que os bens glosados — máquinas, equipamentos,
instalações elétricas e veículos — são essenciais ao processo produtivo,
abrangendo as etapas de beneficiamento, secagem, transporte e armazenagem
dos grãos, indispensáveis para atender às exigências legais e de mercado.
Sobre os estornos de créditos vinculados a vendas com suspensão

17.
Argumenta que, com o advento do art. 17 da Lei no 11.033/2004,
ficou revogada a vedação à manutenção de créditos em operações com
suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência, razão pela qual os estornos
exigidos pela RFB seriam indevidos.
Sobre a atualização pela taxa SELIC

18.
Defende a incidência da taxa SELIC sobre os créditos objeto de
ressarcimento, argumentando que houve resistência indevida da Administração
que impediu seu aproveitamento em tempo oportuno, citando jurisprudência do
STJ e do TRF4.
Pedidos da Manifestante
Ao final, requer:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.982 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900994/2013-41
5

1.
A
improcedência
das
glosas
sobre
aquisições
de
adubos/fertilizantes, por se tratarem de fretes tributados pelo PIS/COFINS;

2.
A manutenção integral dos créditos de depreciação de bens do
ativo imobilizado;

3.
A revisão de ofício para reintegrar ao saldo de créditos os valores
estornados por orientação da DRF/CBA;

4.
A correção e o ressarcimento dos créditos pela taxa SELIC;

5.
O ressarcimento e homologação das compensações efetuadas;

6.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário vinculado ao
processo, com base no art. 151 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por contribuinte que atua no setor
agropecuário e, submetida ao regime não cumulativo do PIS e da Cofins (Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), acumulou créditos vinculados à receita de exportação, nos termos do art. 3o desses
diplomas. Para o período em análise, a empresa apresentou pedido eletrônico de ressarcimento
por meio do PER/DCOMP, bem como realizou compensações com os créditos apurados.
Após exame fiscal, a autoridade administrativa proferiu despacho decisório
eletrônico indeferindo a maior parte dos créditos pleiteados e não homologando parte das
compensações. Contra essa decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
posteriormente julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/Recife, decisão da qual tomou ciência
em 21/09/2020.
Inconformada com os fundamentos adotados, interpõe o presente Recurso
Voluntário buscando a revisão do entendimento administrativo, por considerar equivocados os
motivos que embasaram o indeferimento do direito creditório.
II-
Da decisão
II.1- Das despesas com fretes sobre compras de insumos adubos/fertilizantes.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.982 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900994/2013-41
6
A decisão recorrida glosou créditos de PIS e Cofins sob o argumento de que a
Recorrente teria se creditado indevidamente de aquisições de adubos e fertilizantes sujeitos à
alíquota zero, à luz do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003. Contudo, verifica-se que os
documentos listados no Anexo 01 do Relatório Fiscal não correspondem a notas fiscais de
aquisição de insumos, mas sim a CTRCs relativos a serviços de transporte contratados para o
deslocamento desses insumos até o estabelecimento da Recorrente. Assim, a premissa da
fiscalização — de que se trataria de aquisição de mercadorias tributadas à alíquota zero — não
corresponde à realidade dos autos.
Os serviços de frete são operações autônomas, prestadas por terceiros, e são
regularmente tributadas pelo PIS e pela Cofins na receita da transportadora. Ainda que os
insumos transportados estejam sujeitos à alíquota zero, o serviço de transporte não o está,
razão pela qual gera direito ao crédito na sistemática não cumulativa, nos termos do art. 3o, II,
da Lei no 10.833/2003.
Não há, portanto, amparo legal para estender ao frete a mesma vedação de
creditamento aplicável à mercadoria desonerada, pois o § 2o, II, do art. 3o veda o crédito
apenas sobre bens e serviços não sujeitos à contribuição, o que evidentemente não é o caso
dos serviços de transporte aqui analisados.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao crédito de
PIS e Cofins sobre fretes utilizados no transporte de insumos sujeitos à alíquota zero. O
entendimento encontra-se, inclusive, consolidado na Súmula CARF no 188, que dispõe:
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.” Tal verbete reflete exatamente a
situação dos autos, nos quais o frete é registrado de forma autônoma por meio de
CTRCs e foi efetivamente onerado pelas contribuições na etapa anterior.
Também a jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.215.773/RS, reforça que a
interpretação do art. 3o da Lei no 10.833/2003 deve ser sistemática, de modo a assegurar o
funcionamento adequado da não cumulatividade e impedir que a tributação anterior seja
ignorada. A negativa do crédito, nas circunstâncias dos autos, implicaria justamente o efeito
indesejado de cumulatividade, contrariando a estrutura legal da contribuição.
Contudo, no caso concreto não há apresentação de documentos que comprovem
que tais atividades se relacionam a atividade e que foram sujeitos à tributação, como os
conhecimentos de transporte eletrônico. Inclusive, trata-se de ponto expresso indicado como
razão de decidir no acórdão recorrido e não enfrentado pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.982 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900994/2013-41
7
Assim, embora na teoria tais créditos pudessem ser aproveitados, caberia ao
contribuinte sua comprovação, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.
II. 2- Dos créditos sobre encargos de depreciação.
A decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
que manteve a glosa dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da depreciação de bens do ativo
imobilizado, por entender não comprovado o vínculo de tais bens com a atividade de produção de
bens destinados à venda.
O recorrente sustenta, em síntese, que os bens glosados — máquinas,
equipamentos elétricos, veículos e ferramentas — são essenciais ao desempenho de suas
atividades, de modo que, à luz do disposto no art. 3o, incisos VI e VII, e §1o, inciso III, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, teria direito ao creditamento decorrente dos encargos de
depreciação.
Alega, ainda, que, diferentemente do entendimento fiscal, o direito ao crédito não
estaria restrito aos bens empregados diretamente na linha de produção, devendo ser estendido
àqueles que, de forma indireta, contribuem para o processo produtivo.
Consoante dispõe o art. 3o, inciso VI, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, é
admitido o desconto de créditos da contribuição com base nos encargos de depreciação de
“máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços”.
O dispositivo legal é expresso ao condicionar o direito ao crédito à utilização do
bem na produção de bens ou serviços, afastando, portanto, a aplicação dos critérios de
essencialidade e relevância típicos das hipóteses de creditamento de insumos (inciso II do mesmo
artigo).
Essa distinção foi bem observada pela DRJ, que corretamente assentou que o
creditamento em debate não se rege pela regra geral dos insumos, mas por uma hipótese
específica e restrita da legislação, cuja interpretação não comporta ampliação para abarcar bens
de uso administrativo ou meramente auxiliar.
O entendimento adotado pela autoridade julgadora de primeira instância está em
consonância com o Parecer Normativo COSIT no 5/2018 e com a Solução de Consulta COSIT no
270/2017, de efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, que esclarecem:
“Para a modalidade de creditamento a partir dos encargos de depreciação, não é
necessário que o ativo seja utilizado diretamente na produção, bastando que
contribua com sua consecução. Todavia, bens utilizados em áreas administrativas
ou em atividades intermediárias da pessoa jurídica não permitem o crédito, por
não serem aplicados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.”
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.982 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900994/2013-41
8
No caso concreto, a autoridade fiscal verificou que os bens relacionados pelo
contribuinte — como máquinas e equipamentos elétricos, veículos e ferramentas — são
empregados de forma compartilhada entre as atividades de produção, de comercialização e de
exportação de terceiros, bem como em áreas administrativas, sendo impossível identificar a
parcela efetivamente vinculada à produção de bens destinados à venda.
O recorrente, por sua vez, não apresentou documentação contábil hábil nem
critérios de rateio que permitissem segregar os bens produtivos daqueles empregados em
atividades não creditáveis.
Em observância ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, o ônus
da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado é do contribuinte, o qual, no presente
caso, não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e documental, a utilização produtiva dos
bens que geraram os encargos de depreciação glosados.
Dessa forma, conforme bem consignado pela DRJ, a ausência de provas aptas a
assegurar a certeza e liquidez do crédito pleiteado impede o reconhecimento do direito ao
creditamento pretendido.
II. 3- Do estorno de créditos proporcionalmente as vendas com suspensão de PIS e Cofins.
A Recorrente busca a manutenção e o aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins
vinculados a operações de venda com suspensão das contribuições. Sustenta que a Receita
Federal do Brasil (RFB) equivocadamente exigiu o estorno desses créditos, contrariando a
legislação vigente. Destaca que o art. 17 da Lei 11.033/2004 e o art. 16 da Lei 11.116/2005
asseguram expressamente que vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
não impedem a manutenção dos créditos.
Afirma que a Instrução Normativa 660/2006, ao determinar o estorno, criou uma
restrição não prevista em lei, violando os princípios da legalidade e da não cumulatividade. A
Recorrente esclarece que os créditos foram corretamente apurados, gerando saldo credor passível
de compensação ou ressarcimento, e requer a revisão de ofício dos procedimentos
administrativos que determinaram os estornos, reintegrando os créditos de forma adequada. O
objetivo final é assegurar o direito ao crédito de PIS e Cofins, evitando a perda indevida de valores
já apurados, em conformidade com a legislação federal.
II. 3.1 – Do entendimento da DRJ quanto a retificação de ofício em relação ao estorno de
créditos proporcionalmente às vendas com suspensão de PIS/Cofins.
A Recorrente pleiteia a revisão dos procedimentos administrativos que
resultaram no indevido estorno de parcela dos créditos de PIS e Cofins apurados, com vistas à
reintegração desses valores ao seu saldo credor. Argumenta que a decisão da DRJ, ao negar a
revisão de ofício, contraria o princípio da verdade material e os demais princípios que regem a
administração pública, previstos no artigo 2o da Lei 9.784/99, como razoabilidade,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.982 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900994/2013-41
9
objetividade, adequação entre meios e fins, simplicidade, motivação e interpretação da norma
administrativa de modo a atender ao fim público.
A Recorrente sustenta que, diante de equívocos constatados nos demonstrativos
apresentados (PER/DCOMP, DACON e demais documentos), a Receita Federal deve promover a
retificação de ofício, nos termos do §2o do art. 147 do CTN, considerando o saldo credor real e
permitindo o aproveitamento integral dos créditos. Apoia-se em precedentes do CARF que
reconhecem que erros formais no preenchimento de declarações não podem prejudicar o direito
creditório, desde que comprovado materialmente o crédito, devendo ser aplicado o princípio da
verdade material.
Trata-se de pedido de revisão de ofício de ato praticado pelo próprio contribuinte,
de forma espontânea. Considerando que a solicitação versa sobre procedimento de iniciativa do
sujeito passivo e não há ato formal da administração que possa ser revisto, entendo que não há
competência desta instância para apreciar o pedido.
Diante disso, mantenho a decisão da DRJ.
II. 4 – Previsão legal para incidência da Selic.
Não tendo sido dado provimento ao Recurso, ou qualquer pretensão da
interessada, resta prejudicada a questão relativa à incidência da taxa Selic para correção dos
créditos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 232
DF CARF MF
Original